Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-54.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000407-54.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTADER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
2
VOTO No
: 18.131
APELAÇÃO No: 1000407-54.2019.8.26.0638
COMARCA
: TUPI PAULISTA 1a VARA
APELANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
APELADA
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
JUIZ
: TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação
de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré,
que insiste na improcedência. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de
causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o
pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor.
Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
proposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA contra ELEKTRO
REDES S/A, para o fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$
3.749,60 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos),
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
a contar do pagamento aos segurados (29/04/2014 em relação ao valor de
R$ 1.929,60, pago às p. 66; e - a partir de 14/01/2016 em relação ao valor de
R$ 770,00 pago às p. 81; e por fim, a partir de 29/10/2015 em relação ao
valor de R$ 930,00 pago às p. 99). mais juros moratórios, de 1% ao mês,
desde a citação. Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
3
pedido (apenas com relação ao termo inicial dos juros), condeno a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código
de Processo Civil (fls. 505/516).
Inconformada, apela a Concessionária ré insistindo na
improcedência da Ação (fls. 518/535).
Anotado o Recurso (fl. 352), a Seguradora autora
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
540/589).
É o relatório, adotado o de fl. 505.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação proposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
contra ELEKTRO REDES S/A, para o fim de condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 3.749,60 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta
centavos), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, a contar do pagamento aos segurados (29/04/2014 em relação ao
valor de R$ 1.929,60, pago às p. 66; e - a partir de 14/01/2016 em relação ao
valor de R$ 770,00 pago às p. 81; e por fim, a partir de 29/10/2015 em relação
ao valor de R$ 930,00 pago às p. 99). mais juros moratórios, de 1% ao mês,
desde a citação. Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do
pedido (apenas com relação ao termo inicial dos juros), condeno a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
4
fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil (fls. 505/516).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Seguradora autora, ora
apelada, mantinha Contratos de Seguro com Danilo Surita Sozin, Sebastião
Steca e Otacílio Rodrigues Mendes, conforme Apólices nos 1490320/463399,
1490320/92051 e 1782418/758261, a garantir os riscos aos imóveis situados na
Rua Jordão Francisco de Jesus, no 344, Centro, Sítio São Pedro, sem número,
Gleba Seca e Chácara Santa Iracema, sem número, todos em Monte Castelo,
neste Estado.
Consta que nos dias 21 de março de 2014, 24 de
novembro 2015 e 11 de outubro de 2015, os segurados da autora teriam sofrido
danificação nos eletrodomésticos indicados, atribuindo o motivo dos sinistros à
ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica.
A Seguradora autora, ora apelada, afirma que, após a
regulação dos sinistros correspondentes, efetuou a cobertura securitária aos
segurados indicados, na soma de R$ 3.749,60, ficando sub-rogada nos direitos
e ações correspondentes, daí a Ação para o regresso, atribuindo à
Concessionária de Energia Elétrica demandada a responsabilidade objetiva
pelo prejuízo material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
5
Embora o entendimento do MM. Juiz sentenciante, a
r. sentença comporta mesmo reforma.
Com efeito, no caso vertente, a Seguradora autora
não fez prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de
energia elétrica nas residências dos segurados nos dias dos sinistros, tampouco
quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos para justificar o pedido de regresso.
Não acode a autora mera prova unilateral, produzida
sem o crivo do contraditório. Aliás, os denominados laudos técnicos, apenas
indicam que os bens reclamados foram danificados por “descarga elétrica por
intempéries atmosférica” (v. fl. 61) “forte temporal” (fl. 78) e “descarga
elétrica” (fl. 92). Essa documentação não é convincente como prova do nexo
causal e, consequentemente, insuficiente para impor responsabilidade à
Distribuidora de energia elétrica pelos danos em causa.
Cumpria à autora a preservação dos aparelhos
danificados, para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos danos
objeto das coberturas, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Portanto,
não
tendo
a
Seguradora
apelante
produzido prova convincente quanto ao fato constitutivo do direito por ela
reclamado, conforme o ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, com a demonstração do nexo de causalidade e,
ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela não preservação
dos bens danificados, de rigor o decreto de improcedência da Ação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
6
inversão da sucumbência.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1077012-11.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2018
Data de publicação: 13/12/2018
Data de registro: 13/12/2018
Ementa: Consumidor e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela ré. Ainda que a empresa de
energia elétrica seja objetivamente responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, é indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da
seguradora, que seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. RECURSO
PROVIDO.

1024558-29.2018.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do
segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do
CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação
da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda
de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia
técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de
laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar
eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa
prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara de direito privado.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.

1006916-48.2018.8.26.0084
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Luiz Eurico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-54.2019.8.26.0638 -Voto no 18.131
7
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO APELAÇÃO NÃO PROVIDA
1038621-08.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Pedro Baccarat
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos em aparelhos
elétricos do segurado comprovados. Responsabilidade da concessionária de energia
elétrica afastada, porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.

Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso, para
julgar-se improcedente a Ação, arcando a autora com o pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária devida ao Patrono da ré, ora
arbitrada em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, “ex vi” do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora